Tribunal: TJMT
Processo: 1011867-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011867-29.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), LUNDGREN IRMAOS TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 07.209.612/0353-57 (AGRAVADO), AUGUSTO JORGE DA EIRA - CPF: 192.474.787-15 (AGRAVADO), NILSON NOGUEIRA LUNDGREN - CPF: 000.559.484-72 (AGRAVADO), HILARIO MARIO BUZO FILHO - CPF: 320.677.988-04 (AGRAVADO), CARLOS NOGUEIRA LUNDGREN - CPF: 000.559.564-91 (AGRAVADO), HERMAN RALF LUNDGREN - CPF: 267.698.757-72 (AGRAVADO), FREDERICO AXEL LUNDGREN - CPF: 003.298.197-04 (AGRAVADO), DIRK HERMAN MITTELDORF - CPF: 040.204.298-04 (AGRAVADO), SERGIO NORBERT - CPF: 464.974.637-04 (AGRAVADO), CARLOS VELOSO FREIRE - CPF: 003.298.277-15 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DOURADO DE AZEVEDO - CPF: 000.222.504-25 (AGRAVADO), RICARDO FERNANDEZ SILVA - CPF: 104.135.966-72 (AGRAVADO), WAGNER TEIXEIRA MOREIRA - CPF: 080.793.687-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE –– REGULARIDADE DA CDA CONSTATADA - REFORMA DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ‘a CDA é dotada de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.” (...) (TJ-MT - AI: 10079223420198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2020)

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos de Execução Fiscal no 145-10.1999.811.0002, ajuizada em face de
LUNDGREN IRMÃOS TECIDOS S/A – CASAS PERNAMBUCANAS

E OUTROS
, indeferiu o redirecionamento da execução, em face dos sócios.

Em suas razões recursais, o ente estadual relata que a CDA n o 294/99 foi formalizada com o nome da empresa e como corresponsáveis os nomes dos 9 (nove) sócios e, que após doze anos do deferimento da citação destes, o Douto Juiz revogou, de ofício, a decisão, ao argumento de que a Fazenda Pública não comprovou os requisitos do artigo 135, do Código Tributário Nacional.

Argumenta que a decisão deve ser reformada, porque inverte o ônus da prova, em seu desfavor, sem qualquer amparo legal, além do que a CDA presume legitimidade e certeza.

Nesse desiderato, ao argumento de que é ônus do devedor comprovar a ausência de sua responsabilidade, requer seja o presente recurso provido, para que seja determinada a continuidade da execução fiscal contra todos os sócios executados.

A parte Agravada Ricardo Fernandez Silva, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, bem como que seja excluído do polo passivo da demanda. [id. 146716671]

Sem contrarrazões dos demais Agravados, conforme certificado. [id. 147499164 e 147499167]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo magistrado
a quo
,
que indeferiu o redirecionamento da execução em face dos sócios.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à legitimidade passiva dos sócios para responder a execução fiscal quando presentes na CDA.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte Agravante.

In casu
, em que pese a decisão recorrida indeferir o redirecionamento da Execução para os sócios da empresa, não há qualquer informação acerca do referido pedido.

Na espécie, verifica-se que os nomes dos sócios constavam da CDA desde o ajuizamento da ação, assim não há que se falar em redirecionamento da execução.

Ora, é certo que a CDA goza de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Assim, considerando que se trata de sócio/representante da empresa executada, é de lhe conferir legitimidade passiva, nos moldes do artigo 779, VI, do CPC, autorizando-se, em consequência, a sua citação e prosseguimento na execução fiscal.

Desse modo, repisa-se, a Certidão de Dívida Ativa que deu amparo a exordial da execução fiscal já constavam o nome da empresa e dos sócios como coobrigados, de modo que não há que se falar em necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios da empresa.

Aliás, o ônus probatório de comprovar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135 é dos sócios executados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA E LANÇAMENTO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO – LIMINAR INDEFERIDA – CDA QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS PARA A DESCONSTITUIÇÃO DA CDA – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Constando o nome do sócio gerente como co-responsável tributário na CDA, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei n.o 6.830/80.

(...)

(N.U 1006335-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 04/08/2022) [destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1. "
A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos" (REsp no 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01o.04.09 - Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag: 1075975 RJ 2008/0169424-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2009)”

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – NÃO CONFIGURADA – INDICAÇÃO DOS NOMES DOS SÓCIOS NA CDA COMO COOBRIGADOS – REGULARIDADE DA CDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ‘a CDA é dotada de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.
3. “Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, não há que se falar em nulidade.” (...) (TJ-MT - AI: 10079223420198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2020).

(...)

(N.U 0006160-88.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022) [destaquei]

Logo, a reforma da decisão que excluiu os sócios da CDA no 294/99 deve ser revista, mantendo-os no polo passivo da demanda.

De outro lado, no que tange a ilegitimidade passiva arguida pelo sócio Ricardo Fernandez Silva, importante consignar que
referido pedido não consta nos autos da Ação de Execução Fiscal.

Portanto, a sua análise, tão somente, em sede de contrarrazões ao Agravo de Instrumento incorreria em supressão de instância, devendo tal tese ser arguida em exceção de pré-executividade ou em Embargos à Execução Fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão, mantendo todos os Agravados no polo passivo da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022